Tribunal: TJES
Processo: 5002972-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-15.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARA SILVA DE SOUZA
APELADO: UNILETRA ASSESSORIA DE NEGOCIOS SA EM LIQUIDACAO ORDINARIA e outros
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Samara Silva de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de Agoracred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. A apelante alega desconhecer a contratação que ensejou a negativação de nome, impugna a assinatura no instrumento contratual e requer a reparação por danos morais, enquanto a defesa sustenta a validade do negócio e a existência de apontamento restritivo anterior.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. A existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito afasta a pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de anotação posterior, ainda que irregular, conforme o enunciado da Súmula 385 do STJ.

A inversão do ônus da prova e a necessidade de perícia mostram-se irrelevantes para a configuração do dano moral quando presente o óbice sumular decorrente de negativação anterior não desconstituída judicialmente.

Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ e do inciso II do art. 429 do CPC.

A ausência de produção de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, diante da negativa de contratação pelo consumidor, implica o não desincumbimento do ônus probatório, a impor a declaração de inexistência da relação jurídica, não sendo a mera semelhança visual suficiente para atestar a validade do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (Tema 1.061 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CDC, inciso VIII do art. 6º; CPC, inciso I do art. 19, art. 86, § 3º do art. 98, art. 368 e inciso II do art. 429.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Tema 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002972-15.2022.8.08.0024

APELANTE: SAMARA SILVA DE SOUZA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMARA SILVA DE SOUZA
em face da r. sentença de ID 16329754, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida face a
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Na origem, a Autora alegou ter sido surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato nº 0414618860013820, o qual afirma desconhecer, jamais tendo firmado relação jurídica com a instituição financeira requerida.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na aplicação da Súmula 385 do STJ, entendendo que, diante da existência de anotação preexistente legítima em nome da autora (realizada pela empresa DMCARD), não caberia indenização por dano moral, e que a ré teria apresentado provas da relação jurídica.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de reforma do julgado, arguindo que a aplicação da Súmula 385 do STJ é equivocada, pois a anotação anterior também seria ilegítima por falta de notificação prévia. No mérito, reitera a inexistência de contratação, impugna a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela ré e defende a necessidade de perícia grafotécnica, bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré em danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre estabelecer a premissa de que a relação travada entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, impõe-se esclarecer que, ao contrário do que as razões recursais podem sugerir quanto a uma eventual negligência probatória na origem, o Juízo
a quo
, por meio da decisão saneadora de ID 16329752, reconheceu a aplicabilidade do CDC e determinou expressamente a
inversão do ônus da prova
, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista.

Todavia, a despeito dessa realidade processual favorável à consumidora quanto ao ônus probante, a pretensão de reparação por danos morais esbarra em óbice sumular intransponível.

A prova documental coligida aos autos pela própria Autora, especificamente o extrato de negativação de ID 16329260, revela inequivocamente que
a Autora possuía registro
de negativação
prévio
ao apontamento discutido nestes autos, realizado pela empresa DMCARD Administradora de Cartões de Crédito LTDA.

Destaque-se tal fato não fora controvertida pela Autora de maneira a desconstituir a legitimidade daquela anotação anterior.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a existência de inscrição legítima anterior em cadastros de proteção ao crédito afasta a caracterização do dano moral em decorrência de inscrição posterior
,
ainda que esta última seja irregular.

É o que dispõe o enunciado da
Súmula 385 do STJ
:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Veja-se que diante dessa realidade, para efeito exclusivo da pretensão indenizatória, tornam-se irrelevantes a inversão do ônus da prova ou mesmo a realização de perícia grafotécnica para aferir a validade do contrato objeto desta lide.

Isso porque, a interpretação conferida pela Corte Superior veda a configuração do dano moral
in re ipsa
quando o consumidor já ostenta a pecha de mau pagador por dívidas anteriores não desconstituídas judicialmente.

Importa deixar claro, a despeito das razões recursais dando conta da inaplicabilidade da Sumula 385 do STJ ao caso concreto, que não cuida a Autora-Apelante em colacionar nenhuma circunstância que permita fazer o pretendido
distinguishing
para a efeito de afastar o entendimento vertido no preceito sumular no caso concreto.

Portanto, sobre esta causa de pedir específica - negativação do nome da Autora -, a realidade dos autos, à luz da Súmula 385 do STJ, não dá ensejo à indenização pleiteada, devendo ser mantida a sentença de improcedência neste particular.

Superada a questão indenizatória, remanesce a análise do pedido declaração de inexistência de relação jurídica/débito.

Sobre este ponto, é preciso ter em mente que a própria Requerida-Apelada, em suas manifestações nos autos, reconhece que o contrato que originou o apontamento foi "quitado", inexistindo débito atual por parte da Autora.

Não obstante a alegação de quitação, persiste o interesse de agir da Autora quanto à declaração de inexistência da relação jurídica originária, pois, segundo o art. 19, I, do CPC, o interesse do autor pode limitar-se à declaração acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica.

A Autora nega peremptoriamente a contratação, impugnando a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pelo Banco.

Certo de tal realidade, impera lembrar que a Corte Superior de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese no
Tema 1.061
:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Veja-se que a necessidade de prova técnica pericial decorre clara dos autos, pois a Autora controverte a existência da contratação desde a exordial e manteve sua tese mesmo após a apresentação da defesa dando conta da existência material do contrato assinado.

A Apelada juntou cópia de contrato com assinatura que alega ser da Autora, baseando-se em semelhança visual com os documentos pessoais. Contudo, justamente em função da negativa de contratação firmada pela consumidora e a apresentação de documentação com assinatura cuja autenticidade é contestada, a prova pericial grafotécnica se revelava indispensável para atestar a validade do negócio jurídico.

Ocorre que a Apelada abdicou de realizar a prova técnica necessária a aferir as alegadas assinaturas dos termos contratuais que diz terem sido firmados pela Autora. Embora intimada a especificar provas e ciente da inversão do ônus probatório, a instituição financeira nada requereu, a despeito do ônus processual taxativamente lhe imposto pelo Tema 1.061 do STJ.

De se consignar que o Tema 1.061 foi firmado ainda em 2021, enquanto o saneamento do feito e a instrução ocorreram já no corrente ano, quando plenamente estabelecido e consagrado o entendimento sobre a matéria, o que destaco a asseverar a omissão probatória da Apelada.

Nesse contexto, não socorre a Requerida a alegação de paridade visual das assinaturas da Autora nos contratos com os demais documentos dos autos. Para a prova de validade do negócio jurídico impugnado por falsidade de assinatura, a mera aparência ou a avaliação leiga do magistrado não se fazem suficientes, exigindo-se conhecimento técnico especializado, como é cediço.

O entendimento vinculante do STJ é taxativo quanto ao ônus da Instituição Financeira de produzir a prova de autenticidade, encargo do qual a Requerida-Apelada manifestamente não se desincumbiu.

Logo, não se desincumbindo a Requerida de seu ônus probante quanto à autenticidade da contratação, forçosa é a conclusão de que não restou comprovada a manifestação de vontade da Autora na formação do vínculo.

De tal constatação dimana a necessária declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato objeto da lide.

Frise-se que, diante da informação de quitação trazida pela própria Ré, esta declaração possui natureza meramente declaratória, não irradiando efeitos constitutivos ou condenatórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para
JULGAR PROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes referente ao contrato nº 0414618860013820, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais, com fulcro na Súmula 385 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
para os patronos de ambos os litigantes, vedada a compensação.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à Autora-Apelante permanece suspensa, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.